Tribunal: STJ
Processo: 0000265-24.1998.8.17.0260
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2888093 - PE(2025/0097812-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE JENECI DIDIER DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMAS EM HABEAS
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
CORPUS
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54151690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 15:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c1e65ed-16ab-42a2-ab60-58527b4881d6

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2888093 - PE (2025/0097812-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE JENECI DIDIER DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMAS EM
.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE JENECI DIDIER DA SILVA
contra a decisão monocrática às fls. 2.349/2.350.
Nas razões, a parte agravante sustenta a mitigação do rigor formal em matéria
penal, afirmando que o formalismo não pode obstar a finalidade da jurisdição e que a
vedação absoluta ao uso de
como paradigmas em embargos de
habeas corpus
divergência compromete a função uniformizadora e a tutela da liberdade.
Defende a existência de divergência jurisprudencial sobre a vedação à
indireta, apontando julgados das Turmas Criminais que, em
reformatio in pejus
habeas
, teriam decidido de forma distinta, enfrentando a mesma tese jurídica sob os arts.
corpus
617 do Código de Processo Penal e 109 do Código Penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA52696090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 9769b7ae-474f-4b26-9c96-cab0e1fdce83

Ora, esta Corte consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em
, recurso ordinário em
e mandado de
habeas corpus
habeas corpus
segurança não podem ser utilizados para fins de demonstração da divergência em
recurso especial.
Nesse sentido, destaco precedentes recentes da Corte Especial e da Terceira
Seção desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EMBARGADO E PARADIGMAS. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de demonstração de cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os julgados
paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a identidade exigida para
configuração da divergência jurisprudencial não é do rito processual, mas sim de
situação jurídica substancialmente idêntica e de interpretação normativa da questão
de direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o artigo 252 do
CPP estabelece rol taxativo das hipóteses que ensejam impedimento, sendo inviável
interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente causa de
impedimento não prevista em lei.
4. Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e mandado
de segurança não podem ser utilizados para demonstrar divergência em
recurso especial.
5. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação
da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da
demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, o que não se verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 2.644.420/SP,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
15/10/2025,
20/10/2025

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE
COISAS JULGADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO: MANUTENÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
FUNDADA
NA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
83/STJ.
AÇÕES COM NATUREZA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 315/STJ.
INVIÁVEIS PARA EMBASAR A DIVERGÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O
JULGADO. VIA INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou
entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o
§§ 1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 255,
art. 266,
Documento eletrônico VDA52696090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 9769b7ae-474f-4b26-9c96-cab0e1fdce83

2. A inadmissão do recurso especial, nos pontos suscitados nos embargos de
divergência, por óbice da Súmula n. 83 do STJ, impossibilita a oposição da via da
divergência para discutir o mérito do próprio recurso especial, conforme enuncia a
Súmula 315 do STJ.
3. Para fins de embargos de divergência, não se admite como paradigma
acórdão proferido no bojo de ações com natureza de garantia constitucional,
tais como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de
Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e
Mandado de Injunção.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência divergente,
quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas e/ou jurídicas -,
tenham sido dadas no exame do mérito, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
(
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.828.761/MG,
em
DJEN de
- grifo nosso).
29/4/2025,
7/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
PROFERIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide
do CPC, que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas
corpus, não servem como paradigma para configuração de divergência. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.715.875/SC,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
No caso, todos os paradigmas indicados são oriundos do julgamento de
, circunstância que obsta o exame da matéria controvertida.
habeas corpus
Não há falar em excesso de formalismo, pois o acesso à Justiça se dá na
forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso,
impõe-se o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, não por simples
formalismo, mas por observância das normas legais (AgRg no AgRg no Ag n. 900.380
/RJ, Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador convocado do TJ/RS, Terceira
Turma, DJe
.
18/5/2009)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52696090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: 9769b7ae-474f-4b26-9c96-cab0e1fdce83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.888.093 / PE
Número Registro: 2025/0097812-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002652419988170260 2652419988170260
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE JENECI DIDIER DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JENECI DIDIER DA SILVA
ADVOGADO : ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54082811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8c944ba8-1e12-49d0-85eb-a68d0fabd546

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8c944ba8-1e12-49d0-85eb-a68d0fabd546